Tribunal: TJDFT
Processo: 0714073-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714073-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIAMANTINA RECORRIDA: PATRÍCIA VAZ DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LEILÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. INUTILIDADE PARA O CREDOR. DÍVIDA FIDUCIÁRIA SUPERIOR AO VALOR DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA. CRÉDITO DESTINADO À CAIXA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É impraticável o leilão dos direitos aquisitivos de imóvel quando o montante da dívida fiduciária supera o valor de avaliação do bem, tornando a alienação ineficaz para o credor. A venda não cobriria sequer o crédito do credor fiduciário (CAIXA), sendo economicamente inviável adquirir direitos cujo valor é inferior ao do imóvel. 2. A competência para julgar créditos federais, como os da CAIXA, é exclusiva da justiça federal, conforme o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. O juízo estadual não pode incluir a CAIXA no polo passivo nem decidir sobre a preferência de créditos, sendo necessária a atuação da justiça federal. 3. A decisão que indefere o leilão dos direitos aquisitivos de imóvel, considerando a inviabilidade econômica e a incompetência jurisdicional do juízo estadual, está em conformidade com os princípios da função social do contrato, da efetividade processual e da segurança jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, sustentando não haver impedimento para a realização da penhora dos direitos aquisitivos, bem como inexistir óbice na declaração da preferência do crédito condominial sobre o crédito fiduciário, notadamente ante o enunciado 478 da Súmula do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome da advogada DANIELLY MARTINS LEMOS, OAB/DF 79.581. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o magistrado a quo decidiu acertadamente sobre a questão da submissão dos direitos aquisitivos do imóvel especificado nos autos a leilão, haja vista que se baseou no melhor direito acerca do tema. Ademais, uma vez que lhe cabe a direção adequada do trâmite processual, o juiz da causa deve garantir que o curso do procedimento se efetive do modo menos tumultuado possível. Nesse sentido, afigura-se relevante o seguinte excerto da decisão recorrida: “(...) é inútil remessa dos direitos aquisitivos à leilão, vez que o crédito do credor fiduciário (CAIXA) não seria satisfeito nem mesmo se os direitos fossem alienados em seu valor máximo, não possuindo este juízo, ademais, competência para incluir o credor fiduciário no polo passivo e julgar créditos da CAIXA, dando preferência ao crédito do autor em detrimento do credor fiduciário. E nem se diga que tal entendimento atenta contra o direito do exequente em ver satisfeito o crédito exigido, haja vista que, ainda conforme bem analisado pelo juízo singular, desta feita com suporte na jurisprudência desta Corte, o “credor pode ingressar contra o credor fiduciário no juízo competente visto que, por ser dívida de natureza propter rem, a proprietária CAIXA também é devedora de referida dívida quanto às taxas condominiais”. Desse modo, pedindo vênia para adotar como razão de decidir os demais fundamentos expostos na decisão recorrida, é de se concluir pela inviabilidade da pretensão recursal, não havendo motivo suficiente para se efetuar a modificação pretendida pelo recorrente” (Id 61786914). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada DANIELLY MARTINS LEMOS, OAB/DF 79.581. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016